Tribunal: TJMT
Processo: 0035370-12.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035370-12.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA - CPF: 949.665.321-91 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO FINASA S/A. - CNPJ: 57.561.615/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DIVIDA INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito, nos termos do artigo 14 do CDC.

Não obstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
Renato Caruso da Cruz e Silva
, em face da sentença proferida nos autos da Reclamação c/c Danos Materiais e Morais, movida em desfavor do
Banco Finasa S.A
., que julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspendendo diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Nas razões de recurso,
o apelante alega que recebeu uma cobrança indevida da parte apelada, por dívida vencida em 05/09/2014, no valor de R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais). Aduz que não possui qualquer financiamento ou relação comercial com o banco réu.

Sustenta que não há prova da prestação de serviço,
assim, alega que faz jus ao recebimento da indenização pelos danos morais sofridos.

As contrarrazões foram apresentadas, ID no 22103032, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos se resume na existência, ou não, de danos morais pela cobrança de suposta divida inexistente do autor, no valor de R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais).

O apelante a
duz que não possui qualquer financiamento ou relação comercial com o banco réu.

Sustenta que está correndo risco de ter o seu nome negativado, pugna pela declaração de inexistência do débito de R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais), com a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além dos ônus da sucumbência.

A Magistrada Singular, julgou improcedentes os pedidos formulados, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo diante da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Em que pesem as argumentações do apelante, tenho que a sentença não merece reparos.

Em primeiro, destaca-se que com relação às instituições financeiras deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Entretanto, não obstante a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo autor.

In casu
, não há como agasalhar a pretensão inicial do autor, haja vista que
não ficou demonstrada a prática de ato ilícito, mesmo porque
para dirimir a controvérsia, foi realizada perícia grafotécnica da assinatura do autor, comparando-a com o contrato original de financiamento juntado (ID. 21002999), a qual concluiu que:

“(...) Este laudo pautou-se apenas em provas materiais,
sendo que a assinatura apresentada para periciar foi produzida de próprio punho do Sr. RENATO CARUSO DA CRUZ E SILVA
. [...]”.

Aliás, como bem mencionou a Magistrada Singular,
in verbis:

“
Destarte, sem maiores digressões, havendo a comprovação de que a assinatura do contrato que deu origem a noticiada cobrança do valor de R$ 5.940,00 (cinco mil novecentos e quarenta reais) foi realizada de próprio punho pelo autor, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais
.
” (ID no 22103024).

Desta forma, sem o mínimo de demonstração de que houve conduta ilegal ou abusiva pelo Banco, não há que se falar em condená-lo,
porquanto agiu
no exercício regular de um direito em face da sua inadimplência.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE DO DÉBITO – CONFIGURAÇÃO - INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS -

LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova não dispensam o autor de provar os fatos constitutivos de seu direito. O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, de acordo com o art. 927 do Código Civil
”. (N.U 0006557-92.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA – AUTORA QUE NÃO COMPROVA O ADIMPLEMENTO DA PRESTAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA INCOMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I.

A inversão do ônus probatório por força do art. 6o, VIII do CDC não retira da parte autora a incumbência de comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito, máxime tendo em vista que não como exigir do réu a prova de fato negativo, máxime tendo em vista que não há como exigir do fornecedor a prova de fato negativo, dada a impossibilidade ou extrema dificuldade de sua obtenção.
II – Inexistindo prova dos fatos constitutivos da pretensão autoral, sobretudo o pagamento da dívida e a inscrição do nome da consumidora nos cadastros de inadimplentes, não há que se falar no ato ilícito e no dano extrapatrimonial necessários à configuração da responsabilidade civil da fornecedora.” (N.U 0002808-47.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)
(destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NULIDADE DA SENTENÇA – DESCABIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO DESOBRIGAÇÃO DO DEMANDANTE DE FAZER PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença diante da não produção de prova destinada à demonstração de fato irrelevante à solução da lide.

Mesmo com a inversão do ônus probatório, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados com a inicial para, somado ao conjunto probatório, ver o Autor sua pretensão acolhida, o que não ocorreu
.”
(N.U 0003385-70.2014.8.11.0005, Ap 149977/2016, DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016) (destaquei)

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/20
20